Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-37.2008.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-37.2008.8.14.0057

APELANTE: ALONSO CALIXTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II CPB) – MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU REQUEREU PRELIMINARMENTE A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACATADA.
1. Considerando o disposto nos arts. 593, I e 392, II ambos do Código de Processo Penal e ainda o fato de que a jurisprudência dominante possui entendimento de não ser obrigatória a intimação do réu solto da sentença condenatória, bastando apenas a intimação do advogado constituído ou do defensor público, como neste caso, se observa que o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, o que o torna intempestivo.
RECURSO NÃO CONHECIDO, PELA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALONSO CALIXTO DA SILVA
, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a quo, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado Alonso Calixto da Silva a pena de 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade processual por ausência de proposta de suspensão condicional do processo e, no mérito por sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade pela prescrição.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, arguiu a intempestividade do recurso de apelação e, não sendo esse o entendimento, manifestou-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

De início, é necessária a análise dos pressupostos indispensáveis à admissibilidade recursal, o qual foi arguido pela Procuradoria de Justiça, preliminarmente.

Sabe-se que o prazo de interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias contados da data da intimação da sentença, conforme disposto no art. 593, I do Código de Processo Penal.

E constando dos autos que o acusado, a época da prolação da sentença condenatória, era patrocinado pela Defensoria Pública, conta-se o prazo de 5 dias em dobro.

Ainda se verifica que o art. 392, II do Código de Processo Penal dispõe:

“A intimação da sentença será feita:

II - Ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;”

Dos autos, constata-se que o acusado, quando da prolação da sentença condenatória encontrava-se solto, inclusive o magistrado concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O posicionamento majoritário da jurisprudência no sentido de não ser obrigatória a intimação do réu solto da sentença condenatória, bastando apenas a intimação do advogado constituído ou do defensor público, assim dispõe, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em
julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

2. No presente caso, conforme consignado pela Corte de origem, o apelante, que está em liberdade e, inclusive, é revel (cf. fls. 239), constituiu advogados, tendo a sentença condenatória, ademais, sido prolatada em audiência, na qual estava presente um de seus patronos, e que, portanto, saiu intimado do decisum (aliás, a defesa técnica também tomou conhecimento da decisão dos embargos declaratórios - fls. 260), não havendo se falar em necessidade de intimação do acusado, pessoalmente ou por edital, como reclama a Defesa, que, aliás, interpôs apelo no prazo legal, inexistindo, portanto, prejuízo (e-STJ fls. 321/322). Assim, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado, não havendo qualquer ilegalidade.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Nesse sentido, verifica-se que a Defensoria Pública foi intimada da sentença condenatória em 04.11.2013 (segunda-feira), como disposto no ID 9386054, e como a Defensoria Pública goza do prazo em dobro para interposição do recurso, o prazo se iniciou em 05.11.2013 (terça-feira), findando no dia 14.11.2013 (quinta-feira). No entanto, o recurso de apelação foi interposto tão-somente em 29.09.2014, mais de 10 (dez) meses, já tendo se exaurido o prazo legal, o que o torna intempestivo.

De tal modo, após a análise de admissibilidade, faltando um dos pressupostos de admissibilidade, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, para
não conhecer do apelo defensivo
, ante a sua manifesta intempestividade, restando prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

B
elém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023